Tribunal: TJSP
Processo: 2014730-11.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração contra decisão do Procurador-Geral de Justiça, que ratificou a negativa de oferta do acordo de não persecução penal – Recusa suficientemente fundamentada – Oferta que não é direito subjetivo do réu, mas sim prerrogativa do Ministério Público, cabendo ao titular da ação penal decidir sobre ela, analisando os aspectos subjetivos e objetivos, sem estar vinculado ao

Ementa:

HABEAS CORPUS – Impetração contra decisão do Procurador-Geral de Justiça, que ratificou a negativa de oferta do acordo de não persecução penal – Recusa suficientemente fundamentada – Oferta que não é direito subjetivo do réu, mas sim prerrogativa do Ministério Público, cabendo ao titular da ação penal decidir sobre ela, analisando os aspectos subjetivos e objetivos, sem estar vinculado ao decidido pelo Judiciário – Constrangimento ilegal não demonstrado – Inteligência do art. 28-A, caput, do CPP – Precedentes.
ORDEM DENEGADA.